Tribunal: TJSP
Processo: 2022949-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo da contadoria judicial ao mesmo tempo em que se determina nova remessa ao contador. Quantia incontroversa que ficou à disposição do credor que requereu tardiamente o seu levantamento. Processo remetido por inúmeras vezes à contadoria judicial que não considerou a data efetiva do depósito efetuado, fazendo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo da contadoria judicial ao mesmo tempo em que se determina nova remessa ao contador. Quantia incontroversa que ficou à disposição do credor que requereu tardiamente o seu levantamento. Processo remetido por inúmeras vezes à contadoria judicial que não considerou a data efetiva do depósito efetuado, fazendo incidir juros e correção monetária em seus cálculos. Incidência do art. 401, I, do CC. Depósito efetivado que extingue a obrigação do devedor nos limites do que fora depositado. Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.348.640/RS, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema no 677. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.